Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709954-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOLARE AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107 DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que suspendeu a execução de débitos condominiais em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial da executada/agravada. O condomínio agravante alega, em síntese, que a execução de débito condominial não se suspende pela recuperação judicial da devedora, em razão da natureza propter rem da obrigação. Requer, em antecipação de tutela recursal, o prosseguimento da execução e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o d. Juízo da recuperação judicial determinou a “suspensão de todas as eventuais ações ou execuções movidas contra a devedora, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mantidos os autos no juízo onde se processam, suspensão que não atingirá as ações previstas no art. 6o, §§ 1o, 2o e 7o, e os créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49, todos da Lei n. 11.101/05” (ID 56337621 do processo originário), decisão essa que alcança a presente execução. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator